Tribunal: STJ
Processo: 0803315-53.2024.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096845 - MS(2025/0434499-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NILTON CESAR SANTOS DE PAULA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF
. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56893613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 792186d6-8fb9-4885-8843-6d49e70db194

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:54:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 792186d6-8fb9-4885-8843-6d49e70db194

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3096845 - MS(2025/0434499-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: NILTON CESAR SANTOS DE PAULA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF
. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 443-451) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 436-439).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) reitera a tese de nulidade da notificação, sob argumento de que esta "
continha um vício material insanável: a indicação de um número de contrato totalmente
diverso daquele objeto da lide. Este erro fulmina a finalidade do ato, que é dar ao
" (fls. 443-444);
devedor ciência inequívoca da mora para que possa purgá-la
(ii) sustenta a inaplicabilidade da
, afirmando que "
Súmula n. 283/STF
O
Recurso Especial interposto pelo ora Agravante atacou de forma direta e específica o
Documento eletrônico VDA56412493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: ef6918fb-6dd4-41af-804f-bc37d3947fda

pilar central do acórdão do Tribunal de origem: a validação de uma notificação
" (fl. 450); e
extrajudicial com vício material
(iii) alega
do Tema n.
por entender que "
distinguishing
1.132/STJ,
O
precedente trata da prova de recebimento, mas pressupõe que o documento enviado é
" (fls. 449), o que não teria ocorrido no caso.
materialmente válido
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 456-462), requerendo a
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
.
art. 1.021,
CPC/2015
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 436-439):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da
e,
Súmula n. 518/STJ
além disso, negou-lhe seguimento com base no Tema Repetitivo n.
(fls. fls. 341-344)
1.132/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 128):
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINARES
DE
NULIDADE
DA
SENTENÇA
PELA
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A
EXORDIAL,
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
PESSOAL
PARA
DAR
IMPULSIONAMENTO
AO
FEITO
E
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
–
REJEITADAS
-
NO
MÉRITO
-
COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL – TEMA 1132, DO STJ – NÚMERO DO CONTRATO
– DIVERGÊNCIA QUE NÃO INVALIDA A NOTIFICAÇÃO –
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aplicação das regras gerais de sanabilidade previstas na legislação
processual pressupõe, evidentemente, que o vício processual seja
suscetível de superação ou de saneamento, de modo que, inexistindo
essa possibilidade, estará o juiz autorizado a desde logo indeferir a
petição inicial.
Não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, porquanto
o feito não foi extinto com base no art. 485, II e III, do CPC.
O fato da recorrente não concordar com o entendimento externado no
juízo de primeiro grau, não implica em ausência de fundamentação da
decisão judicial.
Nos termos do recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Tema 1132: "Para a comprovação da mora nos
contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de
notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no
Documento eletrônico VDA56412493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: ef6918fb-6dd4-41af-804f-bc37d3947fda

instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer
seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".
O mero equívoco quanto ao número do contrato na notificação
extrajudicial não é capaz de invalidá-la quando há outras informações
sobre a dívida, capazes de levar o devedor à ciência acerca da mora.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 148-154).
Nas razões do recurso especial (fls. 157-181), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
jurisprudencial e violação dos arts. 8o-B, § 2o, II, e § 13, do Decreto-
, 6o, VIII, e 42-A do CDC e da Súmula n.
sob o
Lei n. 911/1969
72/STJ,
argumento de que "a notificação do fiduciário com menção a número de
contrato diverso do firmado inviabiliza a regular constituição de mora do
fiduciário" (fl. 180).
No agravo (fls. 346-355), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 359-376).
O agravo interno do
§ 2o, do CPC foi julgado pelo colegiado,
art. 1.030,
sob a seguinte ementa (fls. 414-415):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA
DO
DEVEDOR.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
COM
DIVERGÊNCIA NO NÚMERO DO CONTRATO. CONFORMIDADE
COM O TEMA 1132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Nilson Cesar Santos de Paula contra
decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial
com base no
I, b, do CPC, ao entender que o acórdão
art. 1.030,
recorrido está em conformidade com o Tema 1132 do STJ. O
agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do
I, b,
art. 1.030,
do CPC ao caso, além da inexistência de constituição válida em mora,
uma vez que a notificação enviada pela instituição financeira indicava
número de contrato diverso do efetivamente pactuado, o que, segundo
alega, comprometeria o exercício do direito de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a divergência no
número do contrato indicado na notificação extrajudicial invalida a
constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se o
acórdão recorrido destoa da tese firmada pelo STJ no Tema 1132,
justificando, assim, o processamento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 1132, estabelece que, em ação de busca e apreensão fundada
em alienação fiduciária, é suficiente, para fins de constituição em
mora, o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no
contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento
pelo devedor ou terceiros.
4. A decisão agravada reconhece que, apesar da divergência quanto
ao número do contrato, a notificação extrajudicial indicava
corretamente o endereço do devedor e trazia elementos suficientes
para a individualização da dívida, possibilitando o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Documento eletrônico VDA56412493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: ef6918fb-6dd4-41af-804f-bc37d3947fda

5. O próprio agravante apresentou contrarrazões ao recurso de
apelação, reconhecendo como seu o endereço indicado na notificação
e demonstrando ciência da dívida, o que reforça a validade da
constituição em mora.
6. Não há violação a dispositivos federais ou afastamento do
precedente qualificado do STJ, sendo inaplicável a alegação de
relevância econômica da causa como fundamento autônomo para
admissão do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divergência no número do contrato constante da notificação
extrajudicial não invalida a constituição em mora, desde que existam
outros elementos que permitam a identificação da relação contratual e
da dívida.
2. À constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é
enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, conforme tese
firmada no Tema 1132 do STJ.
3. O acórdão que aplica corretamente tese firmada em recurso
repetitivo do STJ está protegido pela sistemática do
I, b, do
art. 1.030,
CPC, sendo inviável o seguimento do recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
I, b; Decreto-
art. 1.030,
,
o, § 2o.
Lei no 911/1969 art. 2
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.662/RS,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, D
Je 20.10.2023).

Requer o benefício da gratuidade da Justiça.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, deixo de apreciar o pedido de gratuidade da Justiça, pois a
decisão de admissibilidade o deferiu (fl. 341).
A controvérsia tem origem em ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente, na qual se discute a validade da constituição em
mora do devedor mediante notificação extrajudicial que apresenta
divergência no número do contrato.
A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão (fl. 135 - grifei):
[...] o apelado
às fls. 110-114 e
compareceu aos autos
apresentou contrarrazões ao recurso, manifestando ciência da dívida
e informando como endereço residencial o mesmo indicado no
contrato e na Notificação Extrajudicial (fls. 20-22). Portanto,
independentemente de eventual equívoco no número do contrato,
todas as demais informações existentes na correspondência
, o que
convergem para os termos do pactuado entre as partes
permite a perfeita identificação da dívida e defesa da parte, não sendo
suficiente apenas aquela divergência para invalidar a comprovação da
mora em discussão.

Documento eletrônico VDA56412493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: ef6918fb-6dd4-41af-804f-bc37d3947fda

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à
inadmissão do recurso, tendo em vista o teor da
.
Súmula n. 283/STF
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do
§ 11, do
art. 85,
, uma vez que o acórdão recorrido possui conteúdo de decisão
CPC/2015
interlocutória.
Publique-se e intimem-se.

Conforme constou na decisão agravada, o Tribunal de origem concluiu que
a notificação não é inválida porque a parte compareceu aos autos, "manifestando
ciência da dívida", e também porque "todas as demais informações existentes na
correspondência convergem para os termos do pactuado entre as partes" (fl. 135).
Trata-se de fundamentos autônomos e suficientes para manter o acórdão
recorrido, mas que não foram objeto de impugnação específica nas razões do recurso
especial. Mantém-se, portanto, a aplicação da
.
Súmula n. 283/STF
Ademais, ainda que abstraído o óbice da
, o recurso
Súmula n. 283/STF
encontraria óbice na
, pois a argumentação recursal foi deficiente
Súmula n. 284/STF
ao não abordar as questões da manifestação de ciência da dívida nos autos e da
possibilidade de "perfeita identificação da dívida e defesa da parte" (fl. 135) com base
nos demais elementos da notificação extrajudicial.
A alegação de divergência jurisprudencial quanto ao acórdão paradigma
do Tema Repetitivo n.
também encontra óbice na
, pois o
1.132/STJ
Súmula n. 284/STF
caso subjacente àquele acórdão dizia respeito ao recebimento da notificação, ao passo
que o caso dos autos diz respeito ao conteúdo da notificação, não havendo, portanto,
similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no
§ 4o, do CPC, uma vez que a
art. 1.021,
parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:21
Código de Controle do Documento: ef6918fb-6dd4-41af-804f-bc37d3947fda

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.096.845 / MS
Número Registro: 2025/0434499-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08033155320248120001
0803315532024812000150000
0803315532024812000150001
0803315532024812000150002
0803315532024812000150003
50095639420248080000
8033155320248120001
803315532024812000150000
803315532024812000150001
803315532024812000150002 803315532024812000150003
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILTON CESAR SANTOS DE PAULA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NILTON CESAR SANTOS DE PAULA
ADVOGADO : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES - MG091045
TERMO
Documento eletrônico VDA56868275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: 3152bcc1-09cb-4c4e-8360-cf5cbb90298e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:07
Código de Controle do Documento: 3152bcc1-09cb-4c4e-8360-cf5cbb90298e